Tribunal: STF
Processo: MI 7511
Classe: MI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de injunção ajuizado por Ronan Wielewski Botelho, com o objetivo de “submeter a Súmula 606 do Supremo Tribunal Federal ao regime da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º, da Constituição Federal, a fim de assegurar a uniformização da interpretação constitucional e a proteção efetiva de direitos fundamentais”, sob o fundamento da existência de “omissão legislativa que impede tal submissão, em conformidade com o artigo 5º, LXXI, da Constituição Federal e a Lei nº 13.300/2016”.
Os autos vieram conclusos à Presidência em razão de pedido de apreciação, com urgência, da medida liminar, em face da aposentadoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso.
Pede-se, em seguida, “a desistência das impetrações em curso, abrangendo o Habeas Corpus nº 260.861, o Habeas Corpus nº 268.826 e o Mandado de Injunção nº 7511” (eDOC 17), com o arquivamento dos processos.
Considerando a manifestação do peticionário, não se encontra configurada situação de urgência a justificar a redistribuição destes autos com fundamento no art. 68 do RISTF.
Portanto, é necessário aguardar o preenchimento do cargo vago para oportuna apreciação.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente - Documento assinado digitalmente